Tribunal: TJBA
Processo: 0551765-13.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551765-13.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUEDE NARA SOUSA SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: SEEB - SOCIEDADE DE ESTUDOS EMPRESARIAIS AVANCADOS DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ABYGAIL DO AMARAL AGUIAR CUNHA, VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE HISTÓRICO ESCOLAR. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM NOVA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por estudante universitária em face de sentença que julgou procedente ação indenizatória contra duas instituições de ensino superior, reconhecendo falha na prestação de serviços educacionais. A autora pleiteava o fornecimento de histórico escolar pela primeira ré e matrícula pela segunda ré, além de indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau atendeu aos pedidos, fixando a indenização em R$ 5.000,00. A apelação objetiva exclusivamente a majoração do valor da compensação por danos morais, sob o fundamento de que o montante fixado é insuficiente para reparar os prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado à extensão do prejuízo causado à estudante em virtude da falha na prestação do serviço educacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições de ensino, por se tratar de relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a existência de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

4.

A demora de aproximadamente 20 meses para entrega do histórico escolar solicitado e pago, em razão de alegada falha no sistema da instituição de origem, caracteriza fortuito interno, o qual não exime o fornecedor de responsabilidade.

5.

A negativa de matrícula pela segunda instituição, ciente da ausência do documento e da tentativa de transferência da autora, reforça a configuração da falha na prestação dos serviços educacionais, sendo ambas as rés solidariamente responsáveis.

6.

O dano moral configura-se in re ipsa, diante da privação do direito de prosseguir com os estudos por longo período, da frustração legítima da expectativa da estudante e do prejuízo direto à sua formação acadêmica e inserção no mercado de trabalho.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o porte das rés e o caráter pedagógico da medida. Nesse contexto, o montante de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente para atender à dupla finalidade da reparação civil.

8.

O valor da indenização é majorado para R$ 10.000,00, por se mostrar mais compatível com a extensão do dano e com a necessidade de desestimular práticas negligentes por parte das instituições de ensino.

9.

Em decorrência da majoração da condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais são elevados de 15% para 20% sobre o novo valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso injustificado superior a um ano na entrega de histórico escolar, documento essencial à transferência universitária, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

2.

O dano moral decorrente da perda de tempo útil do consumidor para solução de problemas causados pela desorganização do fornecedor é presumido e deve ser adequadamente compensado.

3.

A majoração do valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, o tempo de duração da violação e a função pedagógica da reparação civil.

4.

O fortuito interno decorrente de falhas administrativas ou tecnológicas não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços educacionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362; TJBA, Apelação Cível nº 0551765-13.2015.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 03.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0551765-13.2015.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
SUEDE NARA SOUSA SANTANA
,
sendo Recorridas
SEEB - SOCIEDADE DE ESTUDOS EMPRESARIAIS AVANÇADOS DA BAHIA LTDA (FACULDADE SÃO SALVADOR) e FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.

09